Tribunal: CARF
Processo: 19515.720709/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720709/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
CONCRESERV CONCRETO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Nos casos em que há pagamento antecipado do imposto, o prazo para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário será de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Não havendo pagamento
antecipado ou constatados o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do
prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Recurso Especial
do Procurador provido.
PIS/COFINS
-
FATURAMENTO.
REGIME
DE
APURAÇÃO
CUMULATIVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONDIÇÕES.
A concretagem executada por construtora pessoalmente responsável pelas
etapas do preparo à cura do concreto contratadas mediante os regimes de
administração, empreitada ou subempreitada de construção civil deverão
submeter suas receitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep. Porém, caso o preparo e o transporte do concreto seja realizado
por terceiros, essas receitas submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa de ambas as exações, alcançada a hipótese do inciso XX do art. 10
da Lei no 10.833, de 2003
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
A multa de ofício de 75% sobre o imposto devido e não recolhido é prescrita
pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720709/2018-91
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima e Semíramis de Oliveira
Duro, que davam provimento ao recurso voluntário.
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrados os autos de infração - AI
relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à
Contribuição para o PIS/Pasep (Autos de Infração - AI às fls. 329 a 360) em decorrência
da infração de "Insuficiência de Recolhimento das Contribuições em virtude da
Incorreta Opção de Apuração" (conforme consta do anexo "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" dos AI), durante os anos-calendário de 2013 a 2016.
O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Relatório Fiscal - RF, parte
integrante dos AI, às fls. 295 a 327.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 65.088.945,57,
incluídos os juros moratórios e as multas incidentes até a data de encerramento da ação
fiscal, conforme "Termo de Encerramento Parcial" às fls. 359/360.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2013 a 2016, e constam do quadro a seguir.
(...)
DO PROCEDIMENTO FISCAL Do Relatório Fiscal -RF, parte integrante dos AI, às
fls. 295 a 327, emitido pela Autoridade lançadora, podemos extrair, in verbis, as
seguintes informações, que demonstram, em síntese, as ocorrências havidas na ação
fiscal, relacionadas à(s) infração(ões) lançada(s):
A fiscalizada nos anos auditados optou pela forma de tributação segundo o regime do
lucro real trimestral para os exercícios de 2012 e 2013. Nos anos de 2014 a 2016, a
empresa optou pela apuração do lucro real anual, com a consequente obrigação do
recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL por estimativa.
A atividade econômica principal da CONCRESERV é a prestação de serviço de
concreto ou serviço de concretagem.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

A CONCRESERV no período sob fiscalização apurou, erroneamente, o PIS e a
COFINS das receitas relacionadas ao serviço de concretagem segundo o regime não
cumulativo, fato que acarretou significativa redução dos valores devidos pela empresa.
A empresa declarou em DCTF e efetuou recolhimento das contribuições de PIS e
COFINS, no ano de 2013, apenas nas competências setembro e outubro. Posto isto, nas
competências anteriores não havia lançamentos a serem homologados.
A fiscalização lavrou, em 27/11/2017, os Autos de Infração de PIS e COFINS em face
da empresa, com encerramento parcial do trabalho de auditoria, referente ao ano de
2012. Os referidos Autos foram formalizados no Processo 19515- 721.161/2017-15. A
ciência da empresa da lavratura realizada ocorreu em 29/11/2017.
No dia 09/02/2018, a fiscalizada protocolou extemporaneamente a impugnação ao
crédito fiscal referido no parágrafo precedente.
...
Na sequência, o Relatório Fiscal faz o relato do desenvolvimento da ação
fiscal, com a descrição dos termos emitidos pela Fiscalização e dos
elementos e respostas apresentados pela Fiscalizada, para dar
continuidade de seguinte forma:
...
IV. ANÁLISE DA OPÇÃO DA EMPRESA PELO REGIME NÃOCUMULATIVO
A apuração do PIS e da COFINS, originalmente, segundo as leis que instituíram as
contribuições, ocorria para todas as empresas de forma cumulativa sobre o faturamento,
ou seja, sem abatimento de nenhum crédito. A partir do ano de 2002, no caso do PIS, e
desde o ano de 2004, no caso da COFINS, essa situação foi alterada, sendo que
passaram a existir duas formas de apuração das referidas contribuições: cumulativa e
não-cumulativa. Nesse último regime, o contribuinte pode deduzir os créditos previstos
na legislação das contribuições calculadas sobre o faturamento.
...
As empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, como é o caso da
CONCRESERV, via de regra, estão sujeitas ao regime não-cumulativo de apuração do
PIS e da COFINS. A Lei 10.833, porém, prevê que algumas pessoas jurídicas e algumas
receitas estão sujeitas à forma cumulativa de apuração das contribuições, mesmo no
caso de pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.
A fiscalização transcreve o dispositivo da Lei que trata especificamente das receitas da
prestação de serviços de concretagem por empreitada realizada pela fiscalizada:
...
A lei, então, é taxativa ao disciplinar que as receitas decorrentes de obras de construção
civil, executadas por empreitada ou subempreitada, continuam sujeitas ao regime
cumulativo de apuração do PIS e da COFINS.
O conceito de construção, segundo De Plácido e Silva em Vocabulário Jurídico–
Editora Forense, 15a edição, 1998 – é o seguinte:
...
A idéia de construção deve ser entendida, então, de forma a abranger não só a execução
de uma obra em sentido estrito, como um prédio por exemplo, mas toda a obra ou
serviço realizado que compõe o prédio.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

A fiscalização, conforme relatado, constatou que a CONCRESERV, embora tenha
registrada no cadastro da RFB do Brasil a atividade principal de comércio de material
de construção, presta serviço de concretagem para o setor de construção civil. O serviço
de concretagem é executado sob a forma empreitada ou subempreitada, sendo comum, a
visualização em vias de transporte dos caminhões utilizadas por empresas, como a ora
fiscalizada, para a produção do concreto que será entregue e aplicado nas mais variadas
obras de construção civil e que as constituirão. Em outras situações, como no caso do
serviço prestado pela CONCRESERV ao CONSÓRCIO CSL LINHA 13 JADE LOTE
04 (contrato anexado a impugnação intempestiva) a empresa instala uma série de
equipamentos no local designado pela contratante para realização do serviço de
concretagem, constituindo, assim, uma usina móvel para execução do serviço
contratado.
Considerando o dispositivo legal transcrito e a atividade de construção civil da
fiscalizada, ela foi instada a justificar a adoção do regime não-cumulativo quanto ao
serviço de concretagem. A justificativa apresentada foi a de que o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 10/2014 excluía a atividade de concretagem do conceito de “obra
de construção civil”. Embora o ato do Secretário da RFB, como o próprio nome indica,
seja interpretativo e, como tal, atinja fatos pretéritos, causa espanto que um ato de
30/09/2014, publicado em 01/10/2014, tenha sido utilizado como base, pela empresa,
para forma da apuração do PIS e da COFINS, pelo menos, desde janeiro de 2006 – este
é o mês mais longevo que a fiscalização teve acesso no cadastro da RFB às DACON
apresentadas pela CONCRESERV, sendo que competências anteriores não estão mais
acessíveis.
Apesar da falta de razoabilidade do argumento apresentado pela empresa, farse- á uma
análise do Ato Declaratório para demonstrar que ele atinge de forma frontal a
justificativa da apresentada, em vez de corroborá-la. Inicialmente, transcreve-se o Ato
que trata do alcance do conceito de “obras de construção civil”:
...
Com relação ao Ato Normativo no 10 de 2014, a fiscalização ressalta que um dos
fundamentos da interpretação proferida pela Receita Federal do Brasil, através da
pessoa de seu Secretário, é a decisão da Cosit em solução de divergência, formalizada
no Processo de no 18186.720547/2011-21 – a íntegra da solução de divergência de no
11, de 27 de agosto de 2014, está anexada ao Processo do Auto.
Na referida solução de divergência, a Cosit, Coordenação Geral de Tributação, foi
instada a se pronunciar sobre um questionamento referente ao alcance da expressão
“obras de construção civil” contida no inciso XX do Art. 10 da Lei 10.833 de 2003, e,
consequentemente, esclarecer a forma de apuração do PIS e da COFINS.
Mediante a decisão proferida, longe de restringir o conceito envolvendo a expressão,
definiu-se que a atividade de construção civil deve ser entendida de forma ampla,
abrangente, com a inclusão de atividades auxiliares e complementares ao que seriam as
obras propriamente ditas, considerando a grande diversidade de serviços relacionados às
construções sobre o solo.
Antes de se aprofundar nas premissas e conclusões discutidas na solução de
divergência, restringindo-se a leitura do texto das duas interpretações emanadas da
RFB, conclui-se que, no sentido de ampliar o entendimento sobre a idéia, o Secretário
transcreveu atividades exemplificativas, constando expressamente que a “atividade de
construção de imóveis, abrange as obras auxiliares e complementares da construção
civil, tais como”. Ratifica-se que as atividades relacionadas nos sete incisos não são
taxativas, sendo que a expressão que as antecede, “obras auxiliares e complementares”,
é determinante no alcance da interpretação. Nesse sentido, o serviço de concretagem
está certamente incluído no conceito definido pelo Ato Normativo.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

Retornando a matéria que foi discutida na solução divergência: a abrangência do
conceito de construção civil para interpretação da forma de apuração do PIS e da
COFINS, sendo lógico, que, por se tratar de solução de divergência, haviam soluções de
consultas conflitantes sobre o tema.
A primeira conclusão da Cosit foi que a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é uma norma de alcance restrito às contribuições previdenciárias,
não podendo ser utilizada como base interpretativa da legislação das contribuições do
PIS e da COFINS. Passaram-se, então, a serem analisadas outras normas federais que
trataram especificamente do alcance do conceito de obras de construção civil.
A Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, embora disponha sobre o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza, complementa a Constituição Federal, sendo,
assim, uma norma federal, discutida e aprovada no Congresso Nacional, com a devida
sanção do presidente da república. No anexo único da LC, estão listados os serviços
sujeitos ao imposto municipal, sendo que no item 7.02 da referida lista consta:
...
Destaca-se, inicialmente, a idêntica redação que consta do inciso da Art. 10 da Lei
10.833, anteriormente descrita: “Art. 10. Permanecem (...): XX – as receitas decorrentes
da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil;”. Se o dispositivo que excluiu as referidas receitas do regime não
cumulativo da COFINS utilizou-se de expressão idêntica à que consta da Lei
Complementar, a conclusão lógica é que o alcance contido neste último diploma legal –
inclusive – deve ser utilizado para definir o regime de apuração das contribuições.
O dispositivo legal da Lei Complementar inclui o serviço de concretagem como obra
semelhante às obras de construção civil e ele é a base legal para que a empresa seja
contribuinte do ISS e não do ICMS. A referida LC revogou a Lei Complementar que
anteriormente disciplinava a matéria: a LC 56, de 15 de dezembro de 1987. Esta Lei
listava os serviços que estavam sujeitos ao ISS, sendo que a base para empresas como a
fiscalizada contribuírem sobre os serviços executados constava do item 32:
...
Considerando os fatos descritos, a LC vigente evidenciou especificamente aquilo que ao
diploma legal revogado previa genericamente: o serviço de concretagem é um serviço
auxiliar e/ou complementar da construção civil.
A fiscalização ratifica que os Atos Declaratórios da RFB referenciados neste Relatório
definem que “as obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil”
enquadram-se no conceito sob análise. Mais do que auxiliar ou complementar, a LC em
vigor disciplina que a concretagem é uma obra semelhante às de construção civil.
Na mesma linha da interpretação, continuando na explanação, a Cosit referencia o
Decreto no 7.708 que instituiu a Nomenclatura brasileira de Serviços (NBS). O capítulo
1 da Seção I do Decreto relaciona os Serviços de construção. O serviço de concretagem
está classificado, neste capítulo, sob o código no 1.0121.00.00.
Por fim, a Cosit faz referência a outros dois entendimentos explanados por ela, além do
ADN no 30, que trataram especificamente do alcance do inciso XX do Art.
10 da Lei 10.833: as soluções de consulta no 5, de 31 de agosto de 2005, e no 2, de 27 de
agosto de 2010. Transcreve-se as ementas relacionadas, com os destaques da
fiscalização:
...
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

As ementas de soluções de consulta expostas confirmam o posicionamento que foi
explanado na solução de divergência e que foi um dos elementos basilar para a edição
do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 10, de 30 de setembro de 2014: o
entendimento do conceito de obra de construção civil precisa ocorrer sob um ponto de
vista abrangente da atividade, entendendo-se a expressão “obra de construção civil”
como um gênero que inclui diversas outras atividades semelhantes, auxiliares e
complementares. Pelos fatos descritos neste relatório, o serviço de concretagem está
incluído dentro do referido conceito.
Por fim, a fiscalização menciona outros fatos que, embora de menor relevância,
demonstram que a empresa adotou a forma de apuração do PIS e COFINS
contrariamente ao que determina a Lei 10.833.
Nas notas fiscais emitidas pela CONCRESERV, o serviço prestado, vinculado ao
código respectivo, que constam dos documentos é “SUBEMPREITADA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL”, corroborando que o serviço é prestado sob a forma
subempreitada e que está vinculada ao gênero “obra de construção civil.”
...
A motivação da autuação está devidamente descrita no Relatório fiscal que é parte do
Auto de Infração, sendo certo que a empresa executa serviço de concretagem,
independente de executar as fases de aplicação, adensamento e cura do concreto. A
fiscalização transcreve uma série de circunstâncias que demonstram a correta
interpretação fiscal quanto à legislação.
...
Continuando, as empresas de serviços de concretagem se associaram e criaram, há trinta
e cinco anos, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem –
ABESC direcionada “para a evolução dos Serviços de Concretagem...”
(www.abesc.org.br). Na página inicial da ABESC é possível consultar as empresas
prestadoras de serviço de concretagem que são associadas (janela “ASSOCIADOS” da
página), sendo que, no pequeno rol de associados listados, visualiza-se o nome da
empresa “CONCRESERV Concreto & Serviços”.
Ainda com relação a ABESC, a respeitável associação conceitua em seu site o que seria
o “Concreto Dosado em Geral” (anexo ao Processo do Auto) num artigo disponível para
consultas: “O concreto dosado em central é o concreto executado pelas empresas
prestadoras de serviços de concretagem (concreteiras), dentro dos mais altos níveis de
qualidade e tecnologia.” - destaque da fiscalização.
A empresa anexou à sua impugnação intempestiva o CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS celebrado com o
CONSORCIO CST LINHA 13 JADE LOTE 04, CNPJ 18.885.703/0001-00. Na
cláusula 4.4.1 da Proposta e Condições Contratuais que faz parte do CONTRATO,
também anexado com a impugnação, consta que “Será emitida nota fiscal de serviços
(NFE) com descrição de “Prestação de Serviços de Concretagem”, que será
acompanhada pelo “Relatório de Entrega”, onde constará o detalhamento de todos os
produtos e serviços”. Seria demasiadamente estranho, e fora de qualquer propósito, a
CONCRESERV prestar “o serviço de transporte da mistura propriamente dita (esta, a
atividade da impugnante).” e se comprometer a emitir notas fiscais de serviço
concretagem.
Ainda com relação ao serviço prestado especificamente ao CONSORCIO, conforme
previsto em Contrato, a fiscalizada implantou uma usina imóvel para a prestação do
serviço de construção civil, com a instalação de equipamentos (item 2.2.3 do
Instrumento), instalação de canteiro de obras específico (Cláusula 2.3.9 do Contrato),
utilização de mão de obra específica para o serviço prestado à contratante (Cláusula 2a),
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

responsabilidade quanto a prejuízos ambientais causados em razão de contaminação,
demonstrando obrigações autônomas em relação a terceiros independentes da
contratante (Cláusula 2.13.15), presença de um responsável técnico, um engenheiro com
experiência comprovada, em horário integral na obra para perfeita execução das obras e
serviços (Cláusula 2.8.4.1). Enfim, existiu a implementação de uma estrutura -
devidamente regulamentada em normas da ABNT, conforme aquelas mencionadas –
que envolve o serviço de concretagem na construção civil que é realizada sob a forma
de empreitada total.
Seguindo na descrição de fatos que corroboram o entendimento da fiscalização, o site da
fiscalizada descreve, na janela “A Concreserv” (endereço:
www.concreserv.com.br/concreteira/amelhor-
empresa-de-concreto)
que
a
“A
Concreserv é uma empresa que oferece serviços de concretagem, há mais de 10 anos,
para o setor da construção civil e já se destaca por ser a melhor Concreteira do Brasil
na produção de concreto usinado. Uma empresa de concreto completa e inovadora que
investe em equipamentos com alta tecnologia, veículos especiais para o transporte e
aplicação do concreto e uma equipe de profissionais altamente qualificada no
atendimento ao cliente – seja na área técnica, operacional ou comercial.” A
fiscalização ressalta que os grifos constam originalmente do site.
Aliás, o site da empresa, principal canal institucional e como tal veículo de
comunicação e publicidade com o mercado consumidor, contradiz o que ela afirma na
impugnação: o fato de que presta serviço de transporte de mistura de materiais.
Assim, se existem empresas que realizam o serviço de lançamento, adensamento e cura
do concreto e que por isso prestam o “serviço de concretagem”, também as empresas,
devidamente especializadas - com responsabilidade técnica estabelecida na lei Federal
5.194/65, que regula o exercício da profissão de engenheiro e em várias normas da
ABNT - executam o mesmo serviço numa fase precedente. A fiscalização faz remissão
ao entendimento do Ministro Moreira Alves, mencionado nos Recursos Especiais
precedentes da Súmula 167 (anexado ao Processo do Auto), que, embora defina a
incidência de ISS no serviço em baila –estranho, inicialmente, às contribuições do PIS e
da COFINS, é objetivamente feliz ao definir a “concretagem” e as características do
serviço eminentemente de construção civil:
...
Assim, o serviço executado pela Concreserv demanda, conforme mencionado pelo
mestre Moreira Alves, cálculos especializados e técnicos na sua execução, daí a
obrigatoriedade de um engenheiro responsável devidamente registrado no CREA;
ademais tal serviço é uma “fase da construção civil”, sendo uma das etapas do serviço
de concretagem e como tal um serviço auxiliar e complementar da construção civil.
Por todos os elementos listados, resta-se devidamente demonstrada que a atividade da
fiscalizada, serviço de concretagem, é uma espécie de obra de construção civil e está,
portanto, sujeita ao regime cumulativo de apuração do PIS e da COFINS.
As cláusulas dos contratos de prestação de serviço disponibilizados pela fiscalizada em
nada se contrapõem ao entendimento da fiscalização. Os serviços prestados e
formalizados nos Instrumentos são o de concretagem. Nesse sentido, a fiscalização faz
remissão a previsões contratuais, a título de exemplo, sendo que foram selecionados
contratos com valores representativos na receita da empresa:
...
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

V. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E A VINCULAÇÃO AO SERVIÇO DE
CONCRETAGEM Inicialmente, como relatado anteriormente, ratifica-se que a
atividade da CONCRESERV é o serviço de concretagem.
A receita da fiscalizada até a competência de 12/2013 se restringia à prestação de
serviço de concretagem e era registrada na escrituração contábil na conta
630101000062002 - PRESTACAO DE SERVICOS. A partir da competência de
01/2014, a contabilidade da empresa passa a registrar segregadamente as atividades de
“RECEITAS DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM” (4101010004) e “RECEITA DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS” (4101010005).
Considerando tal situação a fiscalização solicitou que fossem apresentados os contratos
da pretensa “locação de equipamentos” e as notas fiscais respectivas.
Foram disponibilizadas as faturas da pretensa locação e a empresa não apresentou os
contratos e nem justificou tal fato, embora tenha sido instada a fazê-lo nos Termo
emitidos nos dias 26/01 e 15/02/2018.
Na totalidade das faturas de 2014 apresentadas a natureza da operação é “Locação de
equipamento para construção civil”, a descrição da “locação”, por sua vez, é “LC
EQUIPAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL”. A quantidade de equipamentos
locados e a unidade respectiva em todas as faturas é “1,0000” “PC”.
Assim, todas as faturas registram que foi locado 1 peça de equipamento, sendo que os
valores são variados. Confirmando: os equipamentos supostamente locados não estão
descritos nas faturas apresentadas e a unidade de equipamento locado varia de acordo
com o dia e a fatura emitida.
Considerando a total irregularidade quanto às faturas emitidas, após solicitação da
fiscalização que fosse esclarecido quais equipamentos eram locados, a autuada afirmou,
em 27/02/2018, que “Os equipamentos locados para os clientes são equipamentos
específicos para a atividade de construção civil e refere-se a diversos tipos de
equipamento (Bombas de Concreto)/Bomba Lança)” (sic). Se a fatura não descriminava
o que a empresa registra em sua contabilidade como locação, o esclarecimento prestado,
apesar de fazer referência a “diversos tipos de equipamento”, menciona, ao menos, as
bombas de concreto e as bombas de lançamento de concreto.
Antes da continuidade da descrição dos elementos solicitados pela fiscalização e
aqueles que foram disponibilizados pela autuada, far-se-á uma síntese da operação
envolvendo bens móveis.
...
A partir das características envolvidas na operação de transação de coisa móvel, a
fiscalização na busca da confirmação ou não da existência desse tipo de relação da
autuada com seus clientes solicitou os documentos/esclarecimento à fiscalizada, através
do Termo de Intimação de 20/04/2018, que estão descritos a seguir:
...
A autuada em 28/05/2018, após quatro meses da solicitação realizada através do Termo
de Intimação de 26/01/2018, finalmente informou que não existia “contrato de locação
específico, uma vez que se trata de equipamento para o serviço de bombeamento,
portanto estes estão diretamente ligados ao fornecimento de concreto por parte da
Concreserv”. A resposta da empresa confirma que a locação na realidade não existe, os
equipamentos são transportados para o local da prestação do serviço e são utilizados
pela empresa de concretagem na execução do seu serviço (lançamento do concreto), ou
como a autuada afirmou, no “fornecimento de concreto por parte da Concreserv”.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

A empresa acrescentou que os contratos celebrados com os clientes prevêem ou não o
bombeamento do concreto e que “caso seja solicitado pelo cliente, é entregue a bomba
para que se proceda ao serviço de bombeamento, concretizando-se, ipso facto, a
locação. O que se mostrou como resultado evidente do que foi descrito, ou ipso facto, é
que a CONCRESERV se utiliza dos equipamentos que transporta até as obras de
construção civil para o bombeamento do concreto por ela produzido.
A fiscalização destaca que, além da falta de existência do contrato de locação e do
seguro envolvido da hipotética operação, a CONCRESERV não demonstrou a forma
como ocorreu a efetivação da entrega dos equipamentos locados e do recebimento deles
quando da devolução pelos pretensos locatários. Resumindo nada que pudesse
comprovar a existência de uma relação locatícia, conforme disciplinado pelo Código
Civil, foi apresentado pela fiscalizada.
As mencionadas bombas são utilizadas no serviço de concretagem realizado pela
fiscalizada para levar o concreto preparado nos caminhões betoneiras ou nas usinas
móvel para o local onde o produto será efetivamente utilizado. A fiscalização insiste que
sem as referidas bombas, a empresa de concretagem não consegue fazer o lançamento
do seu produto que, como mencionado e se contratado, é parte do serviço prestado.
A fiscalização verificou que: a quase toda nota fiscal de serviço emitida correspondeu
uma fatura de saída referente ao aluguel, na mesma data. A título de exemplo:
...
A fiscalização ressalta, por fim, que embora tenha solicitado nos Termos de Intimação
de 26/01, 15/02 e 20/04/2018, a autuada não apresentou a relação de operações de
crédito do PIS e da COFINS que poderiam estar relacionadas a inexistente receita de
locação de equipamentos. Assim, caso fosse considerada o serviço formalizado nas
faturas emitidas pela autuada, o valor de contribuições devidas seria mais elevado:
9,25% em vez de 3,65%.
Considerando os fatos expostos, a receita sob análise integra o serviço de concretagem e
como tal integra a base de cálculo do PIS e da COFINS apurada sob a forma do regime
cumulativo, mesmo que a alíquota para o cálculo das contribuições devidas seja inferior
a utilizada pelas empresas que apuram os tributos de acordo com o regime não
cumulativo.
VI. BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS CUMULATIVO...
No trabalho de auditoria fiscal, verificou-se a existência de divergência entre o total das
notas fiscais emitidas, o valor receitas registradas na escrituração contábil e, ainda, o
montante que constava em demonstrativos de cálculos apresentados à fiscalização em
planilhas. A fiscalização relembra que, nos 48 (quarenta e oito)
meses que englobam o período das infrações apuradas no Auto de Infração, a
CONCRESERV apresentou a EFD-C com valores zerados.
A fiscalização, tendo em vista o fato mencionado no parágrafo anterior, intimou a
empresa a justificar as diferenças que lhe foram apontadas no Termo de Intimação
Fiscal de 26/01/2018. Em 08/02/2018, a empresa afirmou que as diferenças se referiam
a “estorno de conta de receitas de acordo com o relatório de faturamento”.
Como aconteceu durante todo o trabalho de auditoria, a fiscalizada não apresentou
nenhum documento que desse sustentação a vaga alegação apresentada.
A base de cálculo utilizada para a apuração das contribuições devidas, sob o regime
cumulativo, corresponde à soma das receitas lançadas na escrituração contábil nas
referidas contas:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

Com relação à receita auferida pela empresa na competência de dezembro 2013 estão
incluídas aquelas lançadas na conta de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com o histórico
“VALOR REF. AJUSTE RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES”, em
30/12/2013, nos montantes de R$20.132.196,64 e R$754.963,09. A autuada intimada a
justificar, com a apresentação dos documentos que deram sustentação aos lançamentos,
afirmou em 07/02/2013 (item 3 do termo de esclarecimentos) que “se referem à
diferença de faturamento que não havia sido considerada pela contabilidade
terceirizada,..” e que a empresa possuía o “relatório de faturamento que compõe o
saldo final de faturamento do exercício de 2013 que monta no valor de R$147.912.215
no exercício.”. Conforme relatado anteriormente, a fiscalização, através dos Termos de
26/01/2018 (item 3) e 15/02/2018 (item 2), intimou expressamente que a empresa
apresentasse os documentos basilares dos mencionados registros e eles não foram
apresentados.
Os montantes referentes aos dois lançamentos mencionados compuseram, de fato, a
receita bruta da empresa nas demonstrações contábeis do último trimestre de 2013.
A CONCRESERV, no mesmo dia 30/12/2013 e com o mesmo histórico, registrou na
conta RESULTADO VENDAS ATIVOS o montante de R$1.494.791,30. Nos mesmos
Termos fiscais mencionados no parágrafo precedente (nos itens 2 e 1, respectivamente),
a fiscalização solicitou e a empresa também não apresentou o documento que
sustentaria o lançamento. Em virtude de tal fato, essa receita compôs a base de cálculo
da COFINS e do PIS.
Quanto à base de cálculo da competência setembro de 2016, foi considerado, também, o
montante de R$427.149,50 que representa o resultado dos seguintes registros na conta
4104090001 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:
...
O resultado patrimonial dos seis lançamentos, considerando os débitos e créditos nas
referidas contas foram: elevação do saldo na conta CLIENTES NACIONAIS em
R$3.519.449,02 e o saldo de R$3.092.299,12 na conta do passivo “ADIANTAMENTO
CLIENTES (CONCRESERV). Consequentemente, e também considerando os registros
destacados, houve um “saldo” de receita de R$427.149,50.
Quanto aos registros contábeis, a empresa foi intimada, através do Termo Fiscal de
20/03/2018 (item 19), a esclarecer a natureza dos registros efetuados na mencionada
conta bem como disponibilizar os documentos que sustentariam os lançamentos. Em
14/05/2018, a empresa afirmou que eles se referem “a acertos de saldo na conta de
clientes/fornecedores por conta de conciliação e saldo contabilizados indevidamente no
decorrer do exercício que foi corrigido no final do que a empresa nos demonstrativos
de apuração das contribuições, apresentados em planilhas pela fiscalizada em
23/11/2017, excluiu da base de cálculo nas competências do ano de 2016 montantes a
título de “Reversão de Faturamento “. Conforme relatado, instada a justificar essa
exclusão (TIF de 11/04/2018), com a apresentação dos comprovantes relacionados, a
autuada, novamente, não exibiu nenhum elemento que demonstrasse o seu direito,
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

resumindo-se a afirmar que se tratava de um benefício fiscal estabelecido pela Lei
11.488/2007 (REIDI), conforme termo de esclarecimentos de 14/05/2018.
Consequentemente, os referidos valores, constantes das planilhas, foram desconsiderados.
VII. BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS NÃO CUMULATIVO A
CONCRESERV no período compreendido entre os meses de novembro de 2015 a
novembro de 2016 formalizou em documentos fiscais, além do serviço de concretagem,
a venda de cimento. Essa atividade não está listada entre aquelas que a legislação
excetua da apuração das contribuições sob o regime cumulativo de empresas que
apuram o imposto de renda com base no lucro real, que, segundo relatado, é o caso da
fiscalizada. Assim, as receitas das vendas realizadas estão sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração da COFINS e do PIS.
A empresa, conforme previsão do Art. 3o da Lei 10.833/2003, teria direito a descontar,
das contribuições calculadas, os créditos referentes a bens e serviços relacionados à
atividade. Embora a empresa, conforme descrito, não tenha enviado as informações
devidas em EFD-C, ela foi intimada e reintimada, através dos Termos fiscais de
15/02/2018 e 12/09/2018 a relacionar as operações geradoras de créditos, conforme
determinação do Art. 3o da Instrução Normativa SRF No 387, de 20/01/2014. No
primeiro Termo enviado, constou expressamente que na falta da disponibilização da
documentação solicitada, o crédito seria considerado igual a zero.
A fiscalizada, neste caso também, deixou de apresentar o elemento solicitado.
Assim, não foi considerado nenhum crédito na apuração da COFINS e do PIS devidos,
calculados segundo o regime não cumulativo.
VIII. INFRAÇÃO BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS
Restando demonstrado que a empresa apurou irregularmente as contribuições do PIS e
da COFINS, foram constituídos os créditos respectivos dos anos de 2013 a 2016, na
forma determinada pela legislação.
A CONCRESERV reconheceu e recolheu as contribuições devidas no ano de 2013
apenas nas competências de setembro e outubro, sendo certo, assim, que não há
pagamento a ser homologado em meses anteriores à primeira competência referida, na
forma prevista no Art. 150 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Em tempo, os
montantes de contribuições devidas reconhecidos pela empresa em DCTF constam da
coluna “Outras Deduções” do Auto de Infração.
O faturamento utilizado pela fiscalização para o cálculo das contribuições formalizadas
no Auto de Infração foi aquele informado pela fiscalizada na escrituração contábil.
...
VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ante o exposto, e em obediência aos
dispositivos legais anteriormente transcritos, lavrou-se o Auto de Infração que, com os
demais documentos que o integram e este Relatório Fiscal, instruem o PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL de No 19515-720.709/2018-91.
Os fatos apurados no Auto de Infração, do qual este Relatório é parte integrante,
restringe-se as infrações relacionadas à apuração do PIS e da COFINS, sendo o
encerramento do trabalho parcial, com a continuidade da análise dos outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, com destaque para o IRPJ, a CSLL e as
contribuições previdenciárias.
...
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

A ciência da Contribuinte, relativamente ao auto de infração ocorreu no
dia 26/09/2018, conforme AR, anexo às fls. 364.
A Contribuinte apresenta impugnação, anexa à fls. 368 a 391, além de
documentação a ela anexa, em 18/10/2018, data confirmada pelo Termo
de Solicitação de Juntada, às fls. 366. Verifica-se que a impugnação foi
firmada por procuradores constituídos.
Em despacho, às fls. 492, a Unidade preparadora reconhece a
tempestividade da impugnação.
DA IMPUGNAÇÃO A Impugnante faz uma descrição dos fatos
ocorridos na ação fiscal, das operações envolvidas na questão e do
resultado da auditoria realizada.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões de
defesa, conforme transcreve-se (reproduzindo citações textuais da impugnação), de
forma resumida, mas trazendo as suas essências, a seguir:
Da ocorrência da decadência 1) Tendo em vista que a ciência do auto de
infração ocorreu em 27/09/2018, não existem dúvidas quanto à ocorrência
da decadência tributária, no tocante à perda do direito aoAssim concluiu-se o
julgamento:
Por todo o exposto, VOTO no sentido de declarar NULO o lançamento de fls.188 a 190,
restituindo-se o lançamento original de fls. 105 a 108 e vigorando o julgamento
proferido pelo Acórdão DRJ/RPO n° 5.865/2004 de fls. 165 a 173, que deve ser
atendido em sua integralidade.
entendimento pacificado pela 1a Seção do E. STJ, em sede de recurso repetitivo, que
deve ser admitido por esse CARF.
2) De fato, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
Agravo Regimental, nos Embargos de Divergência no 1.199.262 – MG,
ocorrendo crédito indevido que acarrete pagamento a menor de ICMS, o
prazo decadencial que deve ser aplicado é o do artigo 150, §4o do CTN,
ou seja, o de 5 (cinco) anos a partir do fato gerador do tributo. É
exatamente o caso dos presentes autos: houve pagamento do PIS e da
COFINS, alias, corretamente calculados, em face das operações
realizadas pela Impugnante. A propósito, foi exatamente nesses termos
que se posicionou a primeira seção do STJ, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento supramencionado. Transcreve a ementa do citado
julgamento do STJ.
3) No presente caso, verifica-se que, em nenhum momento deste
processo, a fiscalização questionou a completa falta de pagamento de
PIS e COFINS nas operações analisadas. Assim, conclui-se que o crédito
tributário objeto dos presentes autos, relativamente ao ano de 2013, está
decaído e, portanto, extinto, nos termos do artigo 150, §4o e 156, incisos
V e VII, ambos do CTN.
4) E nem se alegue que se deveria aplicar as disposições contidas no art.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

173, inciso I, do CTN, haja vista que, in casu, jamais houve qualquer
ocorrência de dolo, fraude e simulação, que pudesse ensejar o
deslocamento do prazo de contagem inicial da decadência. Há,
verdadeiramente, uma distorção da realidade fática por parte da
fiscalização.
Ademais, não deve ser aplicada a multa qualificada de 150% ao vertente
caso, o que afasta por completo a aplicação da referida norma legal.
Logo, diante da inexistência de fraude, dolo ou simulação – e como o PIS
e a COFINS são tributos sujeitos ao lançamento por homologação –
,aplica-se, inexoravelmente, a contagem do prazo nos termos do
retrocitado art. 150, §4o, do CTN, para os fatos jurídicos ocorridos no ano
de 2013.
5) Por se tratar matéria de ordem pública, a decadência deve ser
reconhecida a qualquer tempo pelo órgão jurisdicional competente para
sua análise. Desse modo, compete a essa D. Junta conhecer e seguir a
nova orientação tecida pelo STJ relativamente à decadência,
corroborando a extinção do crédito tributário da Impugnante em relação
ao ano de 2013.
Da nulidade dos autos de infração 6) De início, urge frisar que, no
relatório fiscal do auto de infração, a fiscalização alega que a atividade
principal da Impugnante é a prestação de serviço de concreto, razão pela
qual a apuração das contribuições ao PIS e à COFINS no regime não
cumulativo estariam incorretos.
7) Podemos verificar que o fundamento legal para a autuação é o inciso
XX do artigo 10 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a
redação que lhe foi trazida pelo artigo 79, da Lei n. 13.043, de 13 de
novembro de 2014. A referida norma legal dispõe que as receitas
advindas de obras de construção civil, em execução por administração,
empreitada ou subempreitada devem ser tributadas pelo regime da
cumulatividade. Por outro lado, não há na referida norma legal uma
determinação expressa de que os serviços de concretagem devam estar
incluídos nessa lista, mas somente os serviços de obras de construção
civil.
8) Entretanto, com o propósito de “incluir”, a qualquer custo, a atividade da Impugnante
no alcance da norma, a fiscalização considerou equivocadamente que obra de
construção civil tem um sentido amplo, abrangendo não só o prédio, mas toda a obra,
insumo ou serviço realizado que compõe esse prédio.
9) Note-se que a própria fiscalização destaca, em seu relatório, o disposto no Ato
Declaratório Interpretativo RFB n. 10/2014, que considera como “construção civil” as
obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil, tal como
exemplificado no Ato Declaratório Normativo COSIT N. 30/99. Esta norma, por sua
vez, lista as seguintes hipóteses. Colaciona as hipóteses previstas no Ato.
10) É claro que, a fim de justificar seu entendimento, a fiscalização alega que tais
atividades não são taxativas. Além disso, esclarece que a Lei Complementar n.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

116/2003 elenca, em seu item 7.02, a atividade de concretagem como sendo semelhante
a obras de construção civil. Em tempo, não se perca de vista que a referida norma legal
trata do ISS, e não das contribuições para o PIS/PASEP. Tais tributos têm fatos
geradores distintos, e estes não podem ser confundidos.
11) Ora, tal conclusão parte de premissas equivocadas. A própria fiscalização
reconhece não ter elementos para provar sua equivocada teoria de que a
Impugnante realiza obras de construção civil e, portanto, estaria excluída do regime de
apuração não cumulativa do PIS e COFINS. Com efeito, a fiscalização confunde o
insumo utilizado na obra (concreto – que é a atividade da Impugnante) com a
construção civil em si.
No caso, a Impugnante só poderia ser considerada como atividade de construção civil se
fosse a responsável pela obra civil. No caso em exame, ela foi contratada para fornecer
o concreto que seria utilizado em obra que não era de sua responsabilidade, mas sim do
contratante do serviço. Isso demonstra que a sua atividade está tão somente ligada ao
oferecimento de um insumo utilizado na construção civil.
12) Como é sabido, somente com a existência de provas reais e concretas é que se
poderia admitir a procedência da presente autuação. Entretanto, ao validar uma autuação
em provas “circunstanciais”, ou meros “indícios”, certamente se está diante de uma
autuação precária, sem provas, baseada em suposições e elucubrações, o que não se
pode admitir. Para reforçar esse entendimento, transcreve citações de diversos
doutrinadores.
13) Veja-se que os fatos narrados no Auto de Infração, com o único intuito de se tentar
glosar a não cumulatividade do PIS e da COFINS, partem de um entendimento
particular e insular da fiscalização sobre a atividade da Impugnante (“concretagem”).
14) Como evidenciam os doutrinadores de nomeada, acima colacionados, quando se
enfrentam situações desse jaez, há de ser efetivada a busca da verdade material, em que
o órgão julgador não poderá ficar adstrito apenas às informações trazidas pela
fiscalização, mas, sim, valer-se dos fatos jurídicos efetivamente realizados e que
correspondem à verdade, considerando-se todos os elementos a seu alcance e as
alegações e contraprovas trazidas aos autos.
15) Nessa senda interpretativa, não se pode confundir a atividade realizada pela
Impugnante (a oferta de um insumo da construção civil) com a atividade principal de
construir o prédio (de responsabilidade de terceiro, que é o responsável
(...)
Deste modo ficou assim relatado o acórdão DRJ :
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016 FATURAMENTO.
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
CONDIÇÕES.
As receitas auferidas decorrentes da execução de obras de construção civil permanecem
submetidas à apuração cumulativa das contribuições sociais.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art. 10
da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de engenharia que, mediante
construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos
similares, transformam o espaço no qual são aplicados.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração, empreitada ou
subempreitada de obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e
entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2013, 2014,
2015, 2016 PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos da PIS/Pasep os mesmos argumentos esposados para a
Cofins, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013,
2014, 2015, 2016 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário será contado a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado nos casos em que:
a) for constatada a presença de dolo, de fraude ou de simulação no comportamento do
contribuinte; b) inexistir o pagamento antecipado, desde que também não tenha sido
apresentada declaração com efeito de confissão de dívida, relativamente aos débitos
lançados (art. 173, I, CTN). Não se restando configuradas as condicionantes antes
mencionadas, o prazo de 5 (cinco) anos será contado a partir da data em que se
considerar ocorrido o fato gerador da obrigação tributária (art. 150, § 4o, CTN).
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.CABIMENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este
colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma
em síntese:
a) decadência referente ao ano de 2013, nos termos do art. 150, §4o do CTN;
b) nulidade pelo erro de enquadramento de atividade desempenhada pela
contribuinte;
c) ilegalidade de multa e de juros sobre a multa;
É o relatório.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
DA DECADÊNCIA.
Sustenta a contribuinte que o período de 2013 estaria decaído, nos termos do art.
150, §4o, do CTN, eis que foi intimada do auto de infração apenas em 27/09/2018.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A
MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR.
ART. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO
ADEQUADA NA ESPÉCIE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação,
inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, I,
do CTN; ocorrendo o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento
suplementar é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista
no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes.
III - Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do
direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a
pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019.)

Dessa forma, conforme consta no relatório fiscal :
“A CONCRESERV reconheceu e recolheu as contribuições devidas no ano de
2013 apenas nas competências de setembro e outubro, sendo certo, assim, que
não há pagamento a ser homologado em meses anteriores à primeira
competência referida, na forma prevista no Art. 150 da Lei 5.172, de 25 de
outubro de 1966. Em tempo, os montantes de contribuições devidas”
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

Assim, pela ausência de pagamento, é de reconhecer que não ocorreu a
decadenvia para o período de 2013.

Mérito
De início, urge frisar que, no relatório fiscal do auto de infração, a fiscalização
alega que a atividade principal da Recorrente é a prestação de serviço de concretagem, razão pela
qual a apuração das contribuições ao PIS e à COFINS no regime não cumulativo estariam
incorretos.
Ainda sustenta que a Lei no 10.833/2003, em seu art. 10, XX, não tem previsão
legal de que serviços de concretagem devem estar no sistema cumulativo, vejamos:

Lei no 10.833/2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8 o :
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;

Assim aduz que o serviço de concretagem era tão apenas oferta de produtos e não
construção civil.
Nesse mesmo sentido, em recente Solução de Consulta no 43 – COSIT, assim,
manifestou sobre o caso análogo:

Solução de Consulta no 43 - Cosit Data 27 de maio de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME DE APURAÇÃO.
APLICAÇÃO.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art. 10
c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de
engenharia que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e
outros procedimentos similares, transformam o espaço no qual são aplicados. Os
serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e
vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada dessa
última, suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15
da Lei no 10.833, de 2003, devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa. A
vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração, empreitada ou
subempreitada de obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato
estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e
entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviço. Dispositivos
Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 10, XX, e 15, V. Lei no 10637, de 2002; Lei no
9.718, de 1998; Lei Complementar no 116, de 2003; Lei no 5.194, de 1966.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME DE APURAÇÃO. APLICAÇÃO.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art. 10
da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de engenharia que, mediante
construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos
similares, transformam o espaço no qual são aplicados.
Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não cumulativa da
Cofins, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e vinculados ao mesmo
contrato de administração, empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas
estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de
2003, devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração, empreitada ou
subempreitada de obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato
estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e
entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviço. Dispositivos
Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, XX; Lei no 9.718, de 1998; Lei Complementar
no 116, de 2003; Lei no 5.194, de 1966
(...)
CONCRETAGEM OU BETONAGEM
(...)
50. Por sua vez, concretagem pode ser conceituada como o procedimento que envolve
as atividades de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto.
51. O Preparo consiste na mistura dos elementos para a formação do concreto. As etapas
de preparo do concreto, atualmente determinadas pela NBR ABNT 12.655, de 2015,
envolvem:
a) caracterização dos materiais componentes do concreto;
b) estudo da dosagem do concreto;
c) ajuste e comprovação do traço de concreto; e
d) elaboração do concreto.
52. Quanto a essa etapa é basilar ressaltar o seguinte: o preparo do concreto pode ser
feito diretamente pela executante ou por empresa de serviço de concretagem, ora
denominada de central pela NBR ABNT 7.212, de 2012. Daí, temos dois modus
operandi estabelecidos pela NBR ABNT 14.931, de 2004:
(...)
57. Diante dos conceitos acima expendidos acerca de todo o processo de concretagem,
temos que:
a) Caso a construtora contratada através de regime de administração, empreitada ou
subempreitada de obra de construção civil seja ela mesma responsável pelos serviços de
construção civil relativos ao preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura da
concretagem, as receitas decorrentes de tais serviços submetem-se ao regime de
apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em razão do inciso
XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 c/c o inciso II do art. 15 do mesmo diploma
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

legal. Isso ocorre em virtude de todos os serviços de concretagem, da preparação à cura,
serem aplicados na execução da obra de construção civil.
b) Caso a construtora contratada através do regime de administração, empreitada ou
subempreitada de obra de construção civil mantenha contrato em que esteja estipulado
que terceiros, normalmente centrais de concretagem, estejam responsáveis pelo preparo
e transporte do concreto, tais receitas submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa das exações em apreço, dado que esses processos independem da aplicação
do produto em obra de construção civil determinada e a ela não se vinculam. Nesse
caso, apenas as receitas decorrentes dos processos de lançamento, adensamento e cura
estarão sujeitas ao regime de apuração cumulativa em virtude da disposição legal em
exame.
(...)
88. A concretagem executada por construtora pessoalmente responsável pelas
etapas do preparo à cura do concreto contratadas mediante os regimes de
administração, empreitada ou subempreitada de construção civil deverão
submeter suas receitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep. Porém, caso o preparo e o transporte do concreto seja realizado por
terceiros, essas receitas submetem-se ao regime de apuração não cumulativa de
ambas as exações.

Ainda nesse sentido essa turma julgadora:

Numero do processo:11052.001126/2010-92
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2006
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONTRATO
DE
EPC
(ENGINEERING,
PROCUREMENT AND CONSTRUCTION).
As receitas provenientes de contratos de EPC se sujeitam ao regime cumulativo de
apuração da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2006
a 31/12/2006 MESMA MATÉRIA FÁTICA. Por obter a mesma matéria fática, deve
possuir o mesmo resultado.
Numero da decisão:3201-005.445
Nome do relator:PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
(...)
O código civil previu todas as modalidades de construção, assim como a Lei no
10.833/2003 , Art. 10 , XX, e 15, V e a Lei no 13.043/2014 , art. 79, mantiveram o setor
da construção fora do âmbito de incidência do regime não cumulativo do Pis e da
Cofins. A construção civil, mesmo sendo optante pelo Lucro Real, recolhe PIS e
COFINS no Regime Cumulativo, essa é a regra geral. O Governo permitiu que algumas
atividades econômicas permanecessem no Regime Cumulativo e entre estas atividades
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

está a construção civil. Logo, estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de
incidência da contribuição para o PIS e Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%,
respectivamente, as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
sub-empreitada de obras de construção civil. A modalidade EPC é equivalente à uma
empreitada global, modalidade de empreitada em que a construtora contratada entrega a
obra pronta, como todos os serviços e materiais. O que a fiscalização poderia ter feito,
mas não fez, seria uma análise a respeito da preponderância ou não da entrega dos
materiais, em detrimento dos serviços de construção, nos moldes da Solução de
Divergência no 11 - Cosit/2014, Ato Declaratório Interpretativo RFB no 10/2014 e Ato
Declaratório Normativo Cosit no 30/1999.
Com isso, tenho que todos os elementos probatório carreado aos autos, a empresa
CONCRESERV, não apenas fornecia o material de construção, mas também teria uma usina
móvel para realizar sua concretagem, nesse sentido a fiscalização:

A fiscalização, conforme relatado, constatou que a CONCRESERV, embora tenha
registrada no cadastro da RFB do Brasil a atividade principal de comércio de material
de construção, presta serviço de concretagem para o setor de construção civil. O serviço
de concretagem é executado sob a forma empreitada ou subempreitada, sendo comum, a
visualização em vias de transporte dos caminhões utilizadas por empresas, como a ora
fiscalizada, para a produção do concreto que será entregue e aplicado nas mais variadas
obras de construção civil e que as constituirão. Em outras situações, como no caso do
serviço prestado pela CONCRESERV ao CONSÓRCIO CSL LINHA 13 JADE LOTE
04 (contrato anexado a impugnação intempestiva) a empresa instala uma série de
equipamentos no local designado pela contratante para realização do serviço de
concretagem, constituindo, assim, uma usina móvel para execução do serviço
contratado.

Compulsando os autos, nota-se as seguintes informações na proposta e condições
contratuais em e-fl. 286 e seguintes:

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

E ainda sobre a correção dos juros de mora incidentes sobre os débitos, assim
assentou o CARF:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto a multa de ofício ela é legitima, sobre o imposto devido e não recolhido é
prescrita pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Assim, nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720709/2018-91

Fl. 652
DF CARF MF
Original